Tribunal: STF
Processo: ARE 1389008
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Fundação Nacional do Índio - FUNAI interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PENSÃO. ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.887/2004. LEI Nº 11.784/2008. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS NA MESMA DATA E PELOS MESMOS ÍNDICES DO RGPS. SENTENÇA. EFEITOS. As aposentadorias e pensões do regime próprio, concedidas com fundamento no artigo 40, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, e no artigo 2º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, sem garantia de paridade/integralidade, devem ser corrigidas na mesma data e pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, nos termos do artigo 15 da Lei n.º 10.887/2004, com a redação determinada pela Lei n.º 11.784/2008. A decisão oriunda de ação coletiva, manejada por sindicato, gera efeitos para todos os servidores da categoria profissional por ele representada, não estando restrita aos filiados na data da propositura da ação.” (eDoc. 8, fl. 16). 



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram providos os aclaratórios da FUNAI, para sanar reconhecida omissão relativa à fixação de honorários sobre o valor da condenação em ações coletivas (eDoc. 16). 



    No recurso extraordinário, alega-se violação dos arts. 2º, 40, § 8º, e 61, § 1º, inciso II, “a”, da Constituição Federal. 



    A recorrente sustenta, em síntese, que



    “(...) não há como se aplicar ao beneficio da autora os reajustes aplicados aos benefícios previdenciários do RGPS nos anos de 2004 a 2008, por total ausência de amparo legal. (...) Ao Judiciário é vedado conceder aumentos aos servidores públicos e pensionistas, mesmo que com fundamento na isonomia, sob pena de afronta ao mencionado princípio, consagrado no art. 2º da CF. Também neste sentido a Súmula 339 do STF (...).



    Além disso, é assente que a matéria sob foco – aumento remuneratório – só pode ser objeto de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República. (...)”. (eDoc. 19, fl. 8). 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão atacado não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes, em casos similares ao dos autos, devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008. 



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Benefício Previdenciário. Reajuste anual. Período anterior à alteração do art. 15 da Lei nº 10.887/04 pela Lei nº 11. 748/08. Índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ausência de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RE nº 630.469/AL-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 716.269/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/17). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE nº 712.780/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/13). 



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.049.908/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/17; RE nº 703.592/RN, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/2/18; RE nº 761.694/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/8/17; e RE nº 914.360/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/12/16.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente